Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-38.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-38.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – APLB. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PROFESSOR. REPASSE DE 60% DO CRÉDITO ORIUNDO DO FUNDEF. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO DA VERBA AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO DIRETO SEM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública em defesa dos interesses transindividuais dos profissionais do magistério que representa, nos termos do art. 8.º, III, da Constituição Federal e do art. 5.º, II, da Lei n.º 7.347/1985.

2. Os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB, ainda quando recebidos por meio de precatório judicial decorrente de condenação da União ao repasse de complementação, encontram-se vinculados à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à valorização do magistério. De tal premissa, contudo, não decorre a conclusão automática de que o percentual de 60% desses valores deva ser necessariamente rateado, de forma direta, entre os profissionais do magistério, sem que haja previsão legal específica efetivamente cumprida pelo ente municipal.

3. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica — manutenção e desenvolvimento da educação básica e remuneração condigna dos trabalhadores da educação —, mas tal vinculação não confere a cada professor, individualmente, o direito a uma cota-parte do valor total dessas verbas, sem que haja norma jurídica específica nesse sentido.

4. Quando do julgamento da ADPF n.º 528/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022), o Supremo Tribunal Federal posicionou-se sobre a constitucionalidade da desvinculação do pagamento de professores das verbas do FUNDEF/FUNDEB recebidas por precatório, declarando constitucional o Acórdão n.º 1.824/2017-TCU, que afastou a subvinculação de 60% sobre tais recursos extraordinários, por seu caráter singular de ingresso no erário.

5. A lei n.º 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição individual dos recursos do FUNDEF/FUNDEB entre os profissionais do magistério, autorizando os gestores públicos, no âmbito de suas competências, a estabelecer as regras de aplicação de eventuais diferenças, sendo exigível legislação municipal específica para o repasse ou rateio direto dos valores.

6. Não há, no plano jurídico, norma que confira a cada professor, individualmente, o direito a uma cota-parte do valor total dos recursos do FUNDEF/FUNDEB recebidos via precatório, sem que haja legislação municipal específica, orçamentação adequada e procedimento de habilitação regular. A discricionariedade do gestor público, dentro dos limites da finalidade educacional, deve ser respeitada.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000296-38.2020.8.05.0043, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR